Tribunal: TJDFT
Processo: 0721047-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. NÃO CONFIRMADA A NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do auto de infração SA02531307, o cancelamento da multa, o arquivamento dos autos e determinou a devolução da CNH. Em seu recurso, alega que a notificação da infração apontada no sistema apresenta erro, 27.09.2020, pois os prazos previstos estão suspensos em decorrência da pandemia. Salienta que, ainda, não houve a notificação da penalidade.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). As contrarrazões foram apresentadas (ID 28362225).
3. No procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação do infrator por duas oportunidades. Na primeira, o infrator é notificado acerca da infração, oportunizando-se a apresentação da chamada defesa prévia. Na segunda, ocorre a aplicação da penalidade, tudo nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ. Neste sentido: (Acórdão 1206678, 07144529020198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019.) e (Acórdão 1195263, 07030917620198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019.)
4. Na espécie, a parte autora que não recebeu a notificação da infração para eventual defesa prévia e a autuação que no caso de infração prevista no art. 165-A do CTB não apresentar elementos que comprovem a embriaguez do infrator. De outro lado, o réu alega que os prazos de notificação estavam suspensos e aparados pela Resolução 782/2020 e pela Resolução n. 805/2020 do CONTRAN e conclui que o auto de infração é regular.
5. Da análise dos elementos probatórios juntados aos autos, não se verifica a regular notificação da infratora no prazo de 30 dias, conforme prevê o artigo 281, II, do CTB. Assim, não ficou demonstrada a postagem da notificação da penalidade. Isso porque, não obstante a presunção de legitimidade dos atos administrativos, a mera indicação da tela sistêmica do Detran, sem a juntada de outros documentos a atestar o envio da notificação, se mostra insuficiente para comprovar a regularidade da notificação da autuação.
6. No mais, em que pese a alegação de que os prazos para as notificações estão suspensos e com datas escalonadas para tanto. Ocorre que o prazo obrigatório de 30 dias e procedimento são expressamente previstos em Lei, Código de Trânsito Nacional – CTB. Portanto, não se pode suprimi-los por Resolução do CONTRAN, pois resultaria em revogação do previsto em Lei por meio de Resolução, o que iria de encontro ao princípio da legalidade e da hierarquia das normas. Dessa forma, escorreita a sentença do Juízo a quo.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.